Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-74.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001489-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO SANTANA DUARTE - CPF: 000.421.251-70 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR
–
ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUSTEIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO A SER RESSARCIDO – FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar).

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005). Todavia tal direito somente exsurge quando, em razão do não fornecimento, comprovar que adquiriu de forma particular o material.

Não havendo comprovação de que a parte promovente utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento de uso obrigatório, indevida a indenização postulada, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial com o argumento de que não houve comprovação dos gastos despendidos com a aquisição do uniforme, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que “é policial militar, pertencente ao quadro de praças do Estado de Mato Grosso, e por ser a personificação do Estado, deve-se apresentar devidamente fardado, identificação esta essencial para com a sociedade, vestimenta profissional que além de identifica-lo, serve como prevenção e alerta quando visto a distância por qualquer cidadão de bem, mantendo a ordem e segurança no espaço público”.

Alega que diante da necessidade de se apresentar devidamente fardado, o Estatuto de regência – LEI COMPLEMENTAR nº 231 -, diz que o uniforme é um direito do militar, artigo 57 e 78, em contrapartida, por ser representante múnus da segurança pública, também possuem a obrigação legal e moral de apresentar-se devidamente composto e fardado perante a sociedade, conforme ditam os deveres fundamentais dos militares, assim disciplinado nos artigos 36, §2º, inciso I, XVIII e XXI da LEI COMPLEMENTAR N° 231, de 15 dezembro de 2005.

Afirma, portanto, que com base na lei de regência, tem direito ao auxílio fardamento, bem como que ordenamento militar não preconiza o ressarcimento por gastos com vestimenta e muito menos obriga o militar a comprar o seu fardamento e sim autoriza o pagamento de indenização caso o Estado não forneça o uniforme militar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente, ora recorrente, que é servidor público militar do Estado de Mato Grosso, integrante do quadro de Praças, alçando em 2015 a graduação de Soldado, de modo que faz
jus
ao recebimento de auxílio fardamento relativo a 2014 e 2015, pois não o recebeu, na medida em que o fardamento não fora fornecido.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos, pois de fato não houve comprovação da aquisição de forma particular do fardamento para que haja a indenização das despesas.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Em que pese às alegações do promovente, a indenização em questão somente é devida nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação e fez a aquisição por conta própria, posto que tal verba se destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniformes de uso obrigatório, sob pena de ganho injustificado em prejuízo da Administração Pública.

A parte promovente alega que não recebeu o uniforme e que faz jus à indenização. Todavia, em caso de não entrega do fardamento devido pela Corporação, não obstante o caráter indenizatório da verba, caberia ao mesmo comprovar, por meio de documento fiscal, a aquisição do uniforme como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.

Vejamos o que dispõe a Lei Complementar 231/2005 no artigo 78 e seguintes:

“Art. 78
Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados
têm direito a uma indenização
no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar,

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

§ 2º
O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.

Art. 79
Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1º
O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2º
A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.”

Posteriormente, a Lei Complementar 244/2006 inseriu o art. 80-A na Lei Complementar 231/2005:

“Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento , sendo que
não for fornecido pela Corporação
para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”.(
grifei)

Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, foi editado o Decreto Estadual nº 8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispõe:

“
Art. 1º
Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.”

Não há dúvidas acerca do direito ao recebimento do auxílio fardamento, estando expresso na legislação própria dessa carreira, entretanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, quando não ocorrer, o militar deve ser indenizado, de modo que deve, antes, comprovar que despendeu de valores para aquisição do uniforme.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021